Tribunal: TJDFT
Processo: 0736205-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736205-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (ID no 41946266) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 41061054). 2. Inclua-se em pauta de julgamento telepresencial (ID no 43198492), sem, contudo, possibilidade de sustentação oral, diante da ausência de previsão legal e regimental (art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO